Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo : 0754679-15.2025.8.07.0016 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178 do CPC, e no art. 2o e art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, inc. V, do RITJDFT. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator